Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701380-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO DA SILVA MUNIZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação n. 0749793-12.2021.8.07.0016, que tramita no 4o Juizado da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para prorrogação da validade da CNH até o julgamento de mérito da ação principal. O agravante alega que obteve permissão de habilitação no período de 29/08/2016 a 29/08/2017 e, logo após, foi concedida a habilitação definitiva. Todavia, 4 (quatro) anos depois do ocorrido, o Requerente, possuidor da CNH definitiva AB de no 06690592080, com validade de vencimento datada em 14/05/2021, ao tentar efetivar a renovação de sua CNH DEFINITIVA, foi informado de que um veículo no qual foi proprietário no passado havia sido objeto de multa no ano de 2017, período em que estava com a permissão da CNH. Contudo, não era mais o proprietário do veículo em questão, uma vez que o alienou em 2013, como demonstram os documentos juntados. Requereu a antecipação de tutela para determinar a prorrogação do prazo de validade da CNH do Agravante até o julgamento do mérito da Ação. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2o,3o e 4o). No presente caso, o agravante não é um permissionário, pois já é detentor de Carteira de Habilitação definitiva, Categoria AB (I.D. 29718101, pág. 37). O órgão de trânsito emitiu o documento com validade até Maio/2021 de forma que não pode agora recusar a renovação por multa cometida em 2017, uma vez que o agravante ficou todo o período (2016 a 2021) com seu direito de dirigir sem nenhuma ressalva. Vê-se que há um descompasso na conduta do órgão de trânsito (venire contra factum próprio). Ademais, pelos documentos juntados pelo agravante, vê-se que ele já não era proprietário do veículo em 2017 (i.d. 29718101, pág. 19 e 21). Assim, verifica-se presentes os requisitos para deferir a antecipação da tutela ao agravante. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela determinado a prorrogação do prazo de validade da CNH do agravante até o julgamento do mérito da ação principal. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021 15:47:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator